Tribunal: STF
Processo: ACO 3373
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão na qual homologuei o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c), mantendo os efeitos da medida liminar, no que concerne ao Contrato DMLP, fundado na Resolução 98/1992 do Senado Federal, pelo prazo de 10 dias, contados a partir da data de prolação da decisão. 
    A União sustenta, em síntese, que "a parte beneficiária da tutela provisória de urgência conhece e assume, de antemão, os riscos da reversibilidade da medida".
    Aduz que, "se a reversibilidade é característica intrínseca da tutela provisória de urgência, os postulados da 'segurança jurídica', da 'proteção à confiança' e da 'boa-fé' não têm o condão de fundamentar a manutenção da medida liminar"
    Alega que, "por extinguir o processo, a homologação da renúncia implica na revogação tácita de todas as decisões judiciais antes proferidas no feito, inclusive daquelas que tenham deferido tutelas provisórias. Em outras palavras, ao renunciar ao direito em que se funda a ação, o autor arca com a perda de eficácia das decisões que lhe sejam favoráveis."
    Afirma que "o tratamento conferido ao Estado do Pará foi mais benéfico do que o ofertado aos demais entes subnacionais, em casos semelhantes ao presente, criando-se verdadeiro regime híbrido".
    Requer, ao final, "a reconsideração da decisão agravada, para que deixe de constar a manutenção “dos efeitos da medida liminar, no que concerne ao Contrato DMLP, fundado na Resolução 98/1992 do Senado Federal, pelo prazo de 10 dias, contados a partir da data de prolação” do ato decisório, garantindo-se os efeitos ex tunc da revogação da liminar".
    É o relatório. Decido.
    A União foi intimada eletronicamente da decisão que homologou a renúncia em 8/6/2020. Considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, bem como a contagem em dobro, o termo final para apresentação do recurso seria na data de 21/8/2020. 
    O agravo, todavia, foi interposto apenas em 26/8/2020. Assim, independentemente do entendimento que se adote, o recurso não pode ser conhecido, ante a sua intempestividade.
     Ressalte-se que a decisão publicada em 16/6/2020, que, de ofício, corrigiu simples erro material na decisão homologatória, não teve o condão de reabrir o prazo recursal.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente